Tribunal: TJSP
Processo: 1500513-43.2024.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO PARA READEQUAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, pelo crime de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO PARA READEQUAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03). O réu foi preso em flagrante por portar um revólver calibre .38 com numeração raspada, sem autorização legal, alegando defesa pessoal. A defesa pleiteia a absolvição, a redução das penas e a alteração do regime prisional para semiaberto, além do direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de dolo na conduta do réu; (ii) analisar eventual bis in idem na dosimetria da pena; (iii) determinar a adequação do regime prisional e o direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova dos autos é robusta e consistente, diante de relatos testemunhais de policiais que flagraram o réu dispensando a arma de fogo. A confissão do acusado em juízo, corroborada pelas demais provas, demonstra que ele portava a arma, sabendo da ilicitude da sua conduta. A alegação de legítima defesa não prospera, pois não houve a demonstração de agressão iminente e injusta.
O dolo da conduta do réu está configurado, uma vez que o réu portava a arma de forma consciente, sem autorização legal. A tese defensiva de ausência de dolo carece de elementos probatórios.
Quanto ao bis in idem, não há irregularidade na consideração dos maus antecedentes e da reincidência em momentos distintos da dosimetria da pena. No entanto, o aumento de 1/5 na primeira fase foi desproporcional, sendo ajustado para 1/6.
A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é aplicada, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.
A pena foi redimensionada para 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, com fixação de regime inicial semiaberto, em razão da condição pessoal do réu e de sua conduta processual positiva.
O pedido para apelar em liberdade foi indeferido, dado o risco de fuga e a manutenção dos requisitos da prisão preventiva. Contudo, foi determinada a transferência do réu para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto em até 10 dias, sob pena de concessão de liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para readequar as penas para 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, com fixação de regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: "A configuração do dolo no crime de porte ilegal de arma de fogo independe da justificativa de defesa pessoal, sendo irrelevante a destinação do armamento para a caracterização do tipo penal. O aumento das penas-base por maus antecedentes deve seguir a fração de 1/6, salvo justificativa concreta para elevação superior. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, salvo em casos de multirreincidência, onde a preponderância da reincidência pode ser reconhecida".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 16, § 1o, IV; CP, art. 61, I; CP, art. 65, II, "d"; CP, art. 33, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 854.390/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/9/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/9/2022; STJ, EREsp 1154752-RS, Tese no 585.